Tribunal: TJDFT
Processo: 0755813-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755813-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CS COMERCIO DE TINTAS LTDA, ANGELA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A contra a decisão de indeferimento do pedido de consulta ao INFOSEG na demanda executória n.o 0716227-65.2022 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio do sistema INFOSEG. Esclareço que o referido sistema não constitui meio adequado para a pesquisa patrimonial do executado, por se destinar exclusivamente a finalidades relacionadas à segurança pública, como registros de veículos roubados, mandados de prisão e pessoas desaparecidas. Dessa forma, a utilização do INFOSEG revela-se inócua para a satisfação da presente execução, não havendo que se falar em sua adoção como instrumento de localização de bens do devedor. Diante do exposto, indefiro o pedido de pesquisa de bens por meio do INFOSEG. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 190523744, que determinou a suspensão até 19/03/2025 (Cédula de Crédito Bancário, ID 134631541). Publique-se. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “este agravante não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passível de penhora, de modo que, como última alternativa requereu ao d. juízo a pesquisa de bens e ativos via INFOSEG”; (b) “O INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados de órgãos federais e estaduais, incluindo a base DENATRAN/RENAVAM, a qual pode conter registros de veículos que, por falhas de integração ou atualização, não aparecem nas pesquisas realizadas exclusivamente pelo RENAJUD. Além disso, o sistema abrange informações cadastrais da Receita Federal (Pessoa Física e Jurídica), RAIS, CNJ (BNMP), entre outros”; (c) “a utilização do sistema INFOSEG, ainda que por finalidade diversa da sua criação, não se pode considerar como inadequada”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a realização de pesquisa no sistema INFOSEG em busca de bens passíveis de penhora. Preparo recursal recolhido (id 79654419). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em “Cédula de Crédito Bancário”. Pois bem. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”). No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora, como a própria agravante informa em seu recurso (Sisbajud, Renajud, Sniper), razão pela qual se tornaria insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente com relação à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. Além disso, segundo informações disponíveis no portal do Conselho Nacional de Justiça, o sistema Infoseg foi desenvolvido com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. A ferramenta foi otimizada para a realização de pesquisas inteligentes de dados e informações referentes a pessoas, veículos e armas com intuito de oferecer soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. O Infoseg/Sinesp tem como objetivo reunir dados e informações relevantes para a segurança pública, com o propósito de apoiar as iniciativas do Ministério da Justiça na criação de uma base estatística nacional, composta por informações provenientes das forças de segurança pública e outras áreas de interesse. Ele não se destina a ajudar o credor na localização de bens passíveis de penhora. Por força do princípio da eficiência, deve o julgador, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Nesse viés, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, não se mostra razoável ou efetiva a pesquisa patrimonial por meio do sistema Infoseg. Sobre o tema, colaciono precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. NOVA CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDF. SINESP/INFOSEG. SNIPER. III - O sistema Sinesp/Infoseg não se destina à busca de bens penhoráveis. Mantido o indeferimento. (...) VI - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1901105, 07201331620248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, DJE: 16.8.2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTAS ANTERIORES. INFRUTÍFERAS. EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. PESQUISA INFOSEG. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 6. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a "a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil". Além disso, "sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho". 7. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo credor/recorrente - localização de bens penhoráveis em nome dos devedores/recorridos - revela-se impertinente sua realização na espécie. Decisão agravada mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1906228, 07207463620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, Sétima Turma Cível, DJE: 2.9.2024) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator